Tribunal: TJSP
Processo: 1018562-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Ação cominatória proposta contra operadora de plano de saúde. Rescisão imotivada de plano de saúde. Procedência. Insurgência da requerida. Desacolhimento. Contrato do tipo "falso coletivo", de natureza familiar. Incidência das regras dos contratos individuais. Aplicação do artigo 13, §único, III, da Lei n° 9.656/98. Sentença mantida. Honorários elevados, nos termos do artigo 85, §11o,

Ementa:
Apelação. Ação cominatória proposta contra operadora de plano de saúde. Rescisão imotivada de plano de saúde. Procedência. Insurgência da requerida. Desacolhimento. Contrato do tipo "falso coletivo", de natureza familiar. Incidência das regras dos contratos individuais. Aplicação do artigo 13, §único, III, da Lei n° 9.656/98. Sentença mantida. Honorários elevados, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Recurso desprovido.